Tribunal: TJPA
Processo: 0031721-85.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031721-85.2014.8.14.0301
APELANTE: ANTONIO ELOY CARDOSO MONTEIRO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. PRESCRIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 709.212/DF (TEMA 608). AÇÃO AJUIZADA APÓS O BIÊNIO SUBSEQUENTE AO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO TEMPORÁRIO. ART. 7º, INCISO XXIX, DA CF/88. PREJUDICIAL ACOLHIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação ordinária de cobrança, visando a condenação do Estado do Pará para que seja determinado que este proceda aos depósitos do FGTS, haja vista a estipulação de contrato temporário que passou a ser por prazo indeterminado, ensejando, então, o direito a levantar os depósitos fundiários.

2.

Segundo o precedente emanado pelo Pretório Excelso (Tema 608),
a ação de cobrança deverá ser ajuizada no biênio imediatamente posterior ao término da relação de trabalho, conforme estabelece a parte final do artigo 7º, XXIX, da CF/88
.

3.

Destarte, há de ser declarada a sua incidência no presente caso, eis que o contrato temporário vigorou entre 01/06/1989 a 01/03/2012, tendo sido ajuizada a ação de cobrança somente em 01/08/2014, ou seja, quando já esgotado o prazo de 02 (dois) anos subsequentes ao término do vínculo precário aniquilando completamente a pretensão da autora/apelada.

4.

Recurso de apelação interposto pelo órgão ministerial conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento à apelação interposta pelo Ministério Público, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Eva do Amaral Coelho.

Belém,18 de maio de 2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de 02 (dois) recursos de
Apelação Cível
interposta por
Antônio Eloy Cardoso Monteiro
(ID 444293 – Pág. 1 – Pág. 9) e pelo
Ministério Público do Estado do Pará
(ID 444295 – Pág. 1 – Pag. 7), em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, ajuizada por Antônio Eloy Cardoso Monteiro, que julgou improcedente o pedido contido na exordial, negando a percepção aos depósitos do FGTS e da multa de 40% (quarenta por cento).

Em suas razões, Antônio Eloy Cardoso Monteiro alegou, em breve síntese, a nulidade do contrato temporário firmado entre as partes litigantes, sendo devido o depósito das parcelas relativas ao FGTS, bem como a multa de 40% ou 20%, desde a data de seu ingresso no serviço público até a sua saída, com juros e correções legais, ou, alternativamente, a condenação do Estado do Pará ao pagamento do valor correspondente, acrescido do saldo de salário não pago, se houver.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 444294 – Pág. 1 – Pág. 18).

O Ministério Público do Estado do Pará interpôs recurso de apelação e, em suas razões recursais, pugnou pela reforma do
decisum
a fim de reconhecer a prescrição bienal prevista no art. 7, XXIX, parte final, da Constituição Federal.

Não houve contrarrazões ao recurso do
Parquet
(ID 444295 – Pág. 11).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial e pelo conhecimento e desprovimento do apelo interposto por Antônio Eloy Cardoso Monteiro (ID 787686 – Pág. 1 – Pág. 6).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO BIENAL

A matéria discutida nestes autos
(FGTS – contratação temporária) já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral. Confira-se:

EMENTA Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.
1.
É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário
. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público,
nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 596478, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013)

No ano seguinte a Suprema Corte, no julgamento do
RE 705.140/RS, Repercussão Geral (Tema 308), Relator Ministro Teori Zavascki,
pronunciou sobre os efeitos jurídicos admissíveis e decorrentes da contratação de pessoal pela administração pública não precedida de concurso público, mantendo o direito ao FGTS. O julgado ficou assim ementado:

Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.
1.
Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º)
.
2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos,
a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
. 3. Recurso extraordinário desprovido. (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)

Pacificando definitivamente a controvérsia, em 15.09.2016, o Plenário do STF no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916 – Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal), valendo frisar que também apreciado na sistemática da Repercussão Geral, reafirmou sua jurisprudência, no sentido de que
a contratação temporária realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, ressalvado o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, o FGTS
, confira-se:

Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
.
2.
Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria
.

(RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)

Estes precedentes, além de afirmarem a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, também assentaram a incidência do FGTS para servidores temporários, quer seja na hipótese de nulidade da contratação precária por inobservância da regra de acesso mediante prévio concurso público (art. 37, II, c/c §2º, CF/88), ou mesmo n
as hipóteses em que as contratações temporárias de servidores públicos (art. 37, IX, CF/88) foram desvirtuadas remanescendo efeitos jurídicos do referido ajuste (
TEMA 916).

Diante do exposto, correta está a fundamentação contida no apelo interposto pela parte autora, eis que a expressa atribuição do regime jurídico administrativo ao contrato temporário pactuado não pode ser considerado como óbice à percepção das parcelas fundiárias, ante a patente nulidade contratual, conforme explanado pelo próprio Pretório Excelso.

Ocorre que, para fazer jus ao direito detalhado alhures, deve o requerente observar o prazo prescricional incidente ao caso. Assim sendo,
atendo-se aos elementos fático-probatórios contidos nos autos, entendo ser o caso de acolhimento da prejudicial de prescrição bienal
. Vejamos.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo ARE nº 709.212/DF (13/11/2014), submetido à sistemática da Repercussão Geral, superou o entendimento anterior acerca da prescrição trintenária do FGTS como se verifica pela ementa do julgado. Confira-se:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho.
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos.

Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição.

Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária.

Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990
.
Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999
.
Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc
. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015).

Naquele julgamento ficou consignado que em razão do disposto no art. 7º, XXIX, da CF/88 não havia sustentação para prescrição trintenária, pois a regra constitucional possuía plena eficácia, razão pela qual se reconheceu a prescrição quinquenal (05 anos). Além disso, cumpre igualmente observar que
a ação de cobrança deverá ser ajuizada no biênio imediatamente posterior ao término da relação de trabalho
, conforme estabelece a parte final do artigo 7º, XXIX, da CF/88, senão vejamos:

Art. 7º (...)

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho,
com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais
,
ATÉ O LIMITE DE DOIS ANOS APÓS A EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
.
(grifei).

Destarte, há de ser declarada a sua incidência no presente caso, uma vez que o contrato temporário vigorou entre
01/06/1989
a
01/03/2012
, tendo sido ajuizada a ação de cobrança somente em
01/08/2014
, ou seja,
quando esgotado o prazo de 02 (dois) anos subsequentes ao término do vínculo precário aniquilando completamente a pretensão autoral
, razão pela qual deve ser acolhida a prejudicial da prescrição bienal.

Ante o exposto, estou por
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público,
no sentido de declarar completamente fulminada a pretensão autoral, posto que a ação de cobrança fora ajuizada após o biênio subsequente o término do vínculo temporário, consoante decisão proferida pelo STF no ARE nº 709.212/DF, repercussão geral (Tema 608).

É como voto.

Belém(PA),
18
de maio de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/05/2020